Tribunal: STF
Processo: RHC 60495
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-26
Data de publicação: 1982-11-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA, DE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E DE INEPCIA DA
DENUNCIA.
DENUNCIA QUE SE APRESENTA INEPTA, POR FALTA DE CARACTERIZAÇÃO
PRECISA DOS CRIMES DE ESTELIONATO A QUE ALUDE, SEM ONDE E QUANDO
OCORRERAM, BEM COMO QUAIS OS LESADOS.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO EM PARTE.